Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746473-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA IMPETRANTE: WAGNER PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WAGNER PEREIRA DA SILVA em favor de CARLOS HENRIQUE DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ, que negou liberdade provisória ao paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 23/9/2025, acusado da prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e injúria, em concurso material, nos termos do art. 5o da Lei Maria da Penha. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento da gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas anteriores, que demonstrariam risco à ordem pública e à segurança da vítima. Informa que o inquérito policial já foi concluído e a denúncia foi recebida pelo juízo em 1o/10/2025. Salienta que formulou o pedido de liberdade provisória ao paciente, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, devido ao quadro de saúde por ele apresentado e, ademais, a vítima recusou-se a realizar exame de corpo delito, mesmo após a insistência da autoridade policial, que se ofereceu a levá-la ao IML. Sustenta que a recusa da vítima, aliada à ausência de outras provas periciais, fragiliza a autoria e demonstra a falta de elementos concretos para manter a segregação cautelar do paciente tornando-a ilegal, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência e à exigência de prova idônea para a prisão. Assevera que em processo anterior a ofendida também se recusou a fazer o exame e argumenta que a palavra da vítima, ainda que tenha valor probatório, deve ser corroborada pericialmente. Elenca os diversos problemas de saúde enfrentados pelo paciente nos últimos anos, a fim de demonstrar que sua permanência no cárcere pode agravar seu estado. Destaca que não há relatório médico atualizado por se encontrar o paciente preso. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a ausência de elementos que justifiquem a manutenção do cárcere, haja vista que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já foi recebida, eliminando o risco de interferência da produção de prova. Acrescenta que o paciente possui condenação anterior por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, mas em caso de nova condenação o regime inicial prisional será aberto ou semiaberto, tornando a prisão preventiva antecipação indevida de pena. Menciona que o formulário de avaliação de risco sugere o monitoramento eletrônico, medida essa que, combinada com a proibição de contato e aproximação, garante a proteção da vítima sem necessidade da segregação do paciente. Alega violação ao art. 316 do CPP e ao princípio da proporcionalidade. Defende, outrossim, seja reconhecido o crime continuado, pois os fatos ocorreram em curto lapso temporal, no mesmo local e sob o mesmo modus operandi, com vínculo subjetivo decorrente de instabilidade emocional, havendo desproporcionalidade no concurso material apontado pelo Ministério Público, em violação ao princípio da humanidade da pena, sendo flexibilizada pela jurisprudência a sua aplicação em contextos de violência doméstica. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, revogando a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. Com efeito, a discussão acerca da autoria deve ser dirimida no curso da instrução do feito (processo n. 0706347-41.2025.8.07.0008), tendo em vista que a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, tampouco antecipação de mérito. Ademais, nesta fase incipiente, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastam os indícios de autoria e da materialidade delitiva, os quais ressaem das peças que instruem o inquérito policial, em especial, a palavra da vítima, os registros fotográficos feitos na delegacia e o áudio apresentado pela vítima. Não bastasse, o paciente possui condenações anteriores por lesão corporal qualificada pela violência doméstica e por descumprimento de medida protetiva, evidenciando o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, o que mostra que outras medidas cautelares diversas da prisão não são indicadas por ora. Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. Quanto ao quadro de saúde do paciente, a documentação acostada aos autos de origem pela defesa refere-se a enfermidades antigas, sem evidência de risco de vida, tratamento continuado ou necessidade de medicação de uso contínuo. Desse modo, a avaliação do paciente deverá ser requerida ao juízo da execução penal, que é a autoridade competente para determinar a realização de exame de saúde no curso da prisão provisória. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo a tese defensiva ser analisada mais detalhadamente quando do julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 14:51:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator